Tribunal: TJMT
Processo: 0001625-65.2011.8.11.0046
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001625-65.2011.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ELESSANDRO DA SILVA VIEIRA - CPF: 009.417.831-38 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUCIENE PINHEIRO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ELESSANDRO DA SILVA VIEIRA - CPF: 009.417.831-38 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CONDENAÇÃO. APELOS DA ACUSAÇÃO E DA DEFESA.
RECURSO DA DEFESA
. 1. DETRAÇÃO E ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL.
PROCEDÊNCIA. PREENCHIDOS OS REQUISITOS PARA FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO.
RECURSO MINISTERIAL
. 2. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO.
IMPOSSIBILIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N° 43, 44 E 54. RECURSO
DEFENSIVO
PROVIDO
E RECURSO
MINISTERIAL
DESPROVIDO
EM
SINTONIA
COM O PARECER DA PGJ.

1.

Aplicável a fixação do regime semiaberto ao réu reincidente que possua pena inferior a 4 anos de reclusão, nos termos da súmula 269 do STJ.

2.

O Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADCs 43, 44 e 54, declarou, por maioria de votos, ser constitucional norma do Código de Processo Penal (art. 283) que prevê o trânsito em julgado da condenação, como condição para o início do cumprimento da pena imposta. Assim, a segregação do réu antes do esgotamento de todos os recursos cabíveis exige a comprovação dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva (art. 312 do CPP), em decisão individualizada e motivada, não presente no particular.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Elessandro da Silva Vieira
foi condenado pelo
MM. Juiz
da 2ª Vara Criminal da Comarca de Comodoro-MT.
, como autor do crime de
Tráfico de Drogas
(art. 33,
caput
, Lei nº. 11.343/06), à pena de
5 anos
de
reclusão
em regime
fechado
e ao pagamento de
500 dias-multa
(ID 202145232 – fls. 61 a 73).

Em suas
razões
recursais, a Defesa pleiteia a
detração do tempo em custódia cautelar
, a fim de readequar o regime inicial de cumprimento para o
semiaberto
(ID 202145232 – fls. 112 a 118).

Em suas
razões
recursais, o
parquet
requer
o início imediato do cumprimento da pena
, independente do trânsito em julgado (ID 202145232 – fls. 75 a 81).

As
contrarrazões
defensivas são pelo
desprovimento
do recurso do MP (ID 202145232 – fls. 104 a 110).

As
contrarrazões
ministeriais são pelo provimento do recurso da defesa (ID 202145232 – fls. 122 a 126).

Nesta instância, a douta
PGJ
lançou parecer pelo
des
provimento
do recurso ministerial e
provimento
do recurso defensivo, conforme sumário que segue (ID 203537159):

“Apelação Criminal. Tráfico de drogas. Apelos da Acusação e da Defesa. A Promotoria de Justiça pretende que seja expedida guia de execução provisória para imediato início do cumprimento da pena imposta ao réu, antes mesmo do transito em julgado da sentença penal condenatória. Desprovimento. Réu que se encontra solto há mais de uma década sem que se tenha notícia de novos crimes. Possibilidade de recorrer em liberdade. A Defesa pretende que seja aplicado o instituto da detração e, consequentemente, alterado o regime de cumprimento de pena para o semiaberto. Possibilidade. Pena que, após efetivada a detração, será menor que 4 (quatro) anos, possibilitando a fixação do regime inicial semiaberto, mesmo sendo o réu reincidente. Precedentes. Súmula 269 do STJ. Parecer pelo desprovimento do recurso ministerial e provimento do recurso defensivo.”

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Narra-se na denúncia que em data não especificada, mas até o mês de junho de 2011,
Elessandro da Silva Vieira
e
Luciene Pinheiro
se associaram para o fim de praticar, reiteradamente, os crimes previstos no artigo 33, caput, da Lei Federal n° 11.343/2006, configurando o delito de associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/06).

Ainda, no dia 2.6.2011, por volta das 6h10min, na residência localizada na Rua Ceará, n° 363, bairro Renascer, na cidade de Campos de Júlio/MT, termo da comarca de Comodoro/MT, os réus
Elessandro da Silva Vieira
e
Luciene Pinheiro
, consciente e dolosamente, tinham em depósito 29 trouxinhas de substância análoga a pasta base de cocaína.

Após o regular trâmite processual, o Juízo
a quo
julgou
parcialmente

procedente
a denúncia ofertada pelo MP, para
absolver

Luciene Pinheiro
, dos delitos imputados, pela ausência de indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 386, inciso VII, CPP e
condenar

Elessandro da Silva Vieira
apenas pelo crime de Tráfico (art. 33, caput, da Lei n° 11.343/2006), em
5 anos
de
reclusão
, em regime
fechado
e ao pagamento de
500 dias-multa
.

É o relato do necessário.

1.

RECURSO DA DEFESA- DETRAÇÃO

O apelante almeja a detração do período que permaneceu preso preventivamente, entre
2.6.2011
e
30.10.2012
, o que corresponde a 1 ano, 4 meses e 28 dias a ser abatido do tempo faltante para a obtenção do benefício da progressão de regime, uma vez que não se encontra registrada no cálculo da reprimenda.

Com razão
.

Em regra, a detração é matéria a ser analisada pelo juízo da Execução Penal, nos termos do art. 66, III, “c”. Todavia, é possível a aplicação do instituto quando o tempo cumprido em prisão cautelar
interferir no regime inicial de cumprimento da pena
(art. 387, § 2º, do CPP).

Nesse sentido, colho julgado desta e. Corte:

“Na sentença, a detração serve apenas para verificar a possibilidade de estabelecer regime mais brando ao condenado. Caso contrário, cabe o juízo da Execução Penal considerar o período de prisão cautelar para definir o prazo de obtenção dos benefícios executórios, por se tratar de medida mais benéfica ao apenado” (N.U 1008970-09.2022.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/05/2024, Publicado no DJE 10/05/2024).

Assim, permite-se o uso da detração, uma vez que, ao abater da pena definitiva de 5 anos de
reclusão
o período em prisão preventiva (1 ano, 4 meses e 28 dias), encontra-se pena inferior a 4 anos,
alterando o regime de cumprimento da pena.

Contudo, sendo o réu reincidente, necessária à fixação do regime
semiaberto
, como preconiza a Súmula 269 do STJ:
"É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a 4 (quatro) anos se favoráveis as circunstâncias judiciais."

Diante desse contexto, realizo a detração do período que o apelante permaneceu em cárcere e abato o tempo de 1 ano, 4 meses e 28 dias, chegando a pena final
3 anos, 7

meses e 2 dias
de
reclusão
em regime
semiaberto
.

2.

RECURSO DO MP – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DA PENA

O i. Órgão Ministerial pleiteia a expedição da Guia de Execução Penal Provisória diretamente nas razões recursais, antes do trânsito em julgado.

Todavia, em atenção à novel orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, consolidada no sentido de que, em homenagem ao princípio da presunção de inocência, positivado no art. 5.º, inc. LVII, da Constituição Federal e no art. 283 do Código de Processo Penal, o mero julgamento do recurso de apelação por parte desta instância revisora, por si só, não é apto a acarretar o automático recolhimento do acusado ao cárcere, a teor do atual entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal.

Nesse ponto, o Plenário do Pretório Excelso, ao julgar as Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADC) 43, 44 e 54, por maioria, declarou a constitucionalidade do art. 283 do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei n.º 12.403/2011, e, como consequência, suspendeu a execução provisória da pena cuja ordem judicial a encerrá-la ainda não haja transitado em julgado.

Nessa esteira, antes do esgotamento da via recursal reserva-se a possibilidade de recolhimento aos casos verdadeiramente enquadráveis no art. 312 do CPP, e, na hipótese, não se verifica a excepcionalidade do decreto de prisão preventiva do apelado, distinguindo-o dos demais a falta de apontamento de dados pelo representante do Ministério Público que fizessem concluir pela atual e imprescindível restrição da liberdade ambulatorial daquele, a não ser sua reincidência de outrora, ao que se agrega inexistirem dados suficientes a contraindicar a liberdade que lhe fora concedida desde 30.10.2012, à mingua de informações supervenientes nesse sentido.

Colho julgado da Suprema Corte:

“Nas ADC nºs 43, 44 e 53, cujo objeto se traduziu no cotejo da redação dada ao art. 283 do Código de Processo Penal pela Lei 12.403/11 com o princípio da presunção de inocência (art. 5º, inciso LVII, da CF), a Suprema Corte assentou a necessidade de trânsito em julgado para ambas as partes como condição para a execução da pena.” (STF - ARE: 848107 DF, Relator: DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 03/07/2023, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 03-08-2023 PUBLIC 04-08-2023)

Logo, inviável a execução provisória de pena não transitada em julgado.

CONCLUSÃO

Diante de tais razões, em
consonância
com o parecer da PGJ,
nego provimento

ao recurso ministerial
; noutra banda,
dou provimento

ao recurso defensivo
, operando a
detração
, redimensionando a pena final para pena
3 anos, 7 meses e 2 dias
de
reclusão,
em

regime inicial
semiaberto
.

Oficie-se o Juízo das Execuções Penais, com urgência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024